Tribunal: CARF
Processo: 10805.003387/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A contribuição da empresa relativa aos contribuintes individuais que lhe prestaram serviço é calculada aplicando-se a alíquota de vinte por cento para as competências a partir de 03/2000.
A contribuição da empresa sobre as remunerações pagas aos contribuintes individuais (empresários e autônomos) é constitucionalmente prevista no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal.
CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Por força da Lei n° 9.424/96, são devidas contribuições sociais ao salário-educação.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89 e n° 8.212/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às empresas dedicadas a atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. SUJEIÇÃO.
A contribuição para o SEBRAE, prevista no art. 8°, §3°, da Lei n° 8.029/90, não se restringe às micro e pequenas empresas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC.
O art. 1° do Decreto-Lei n° 2.318, de 30 de dezembro de 1986, estabeleceu a manutenção da cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias das contribuições para o Serviço Social do Comércio (SESC).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS - REPLEG.
Conforme Súmula CARF no 88, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012, a Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia, quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA DE MORA.
Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidirá multa de mora, de caráter irrelevável.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.003387/2007-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.394 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL PAULISTA CEP SC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A contribuição da empresa relativa aos contribuintes individuais que lhe
prestaram serviço é calculada aplicando-se a alíquota de vinte por cento para as
competências a partir de 03/2000.
A contribuição da empresa sobre as remunerações pagas aos contribuintes
individuais (empresários e autônomos) é constitucionalmente prevista no artigo
195, inciso I, da Constituição Federal.
CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO.
Por força da Lei n° 9.424/96, são devidas contribuições sociais ao salário-
educação.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
EMPRESA
URBANA.
EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89
e n° 8.212/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às
empresas dedicadas a atividades urbanas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE. EMPRESAS DE MÉDIO E GRANDE
PORTE. SUJEIÇÃO.
A contribuição para o SEBRAE, prevista no art. 8°, §3°, da Lei n° 8.029/90,
não se restringe às micro e pequenas empresas.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC.
O art. 1° do Decreto-Lei n° 2.318, de 30 de dezembro de 1986, estabeleceu a
manutenção da cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades
beneficiárias das contribuições para o Serviço Social do Comércio (SESC).
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS - REPLEG.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.003387/2007-29
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003387/2007-29

Conforme Súmula CARF no 88, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
10/12/2012, a Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais - RepLeg” e a “Relação de Vínculos -VÍNCULOS",
anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa
jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
MULTA DE MORA.
Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS), incidirá multa de mora, de caráter irrelevável.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003387/2007-29

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10805.003387/2007-29, em face do acórdão no 16-17.547 (fls. 213/231), julgado pela 12a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPOI), em sessão
realizada em 23 de junho de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito previdenciário relativo a contribuições devidas pela empresa à
Seguridade Social, rubricas “Empresa” e “Sat/rat” e a Terceiros (Salário-educação,
INCRA, SESC, SEBRAE), não recolhidas no prazo legal, correspondente aos
estabelecimentos abaixo indicados, no montante de R$ 1.144.770,35 (um milhão, cento
e quarenta e quatro mil, setecentos e setenta Reais e trinta e cinco centavos),
consolidado em 27/09/2007, de acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 117/120.

O Relatório Fiscal esclarece:
 constituem fatos geradores das contribuições lançadas os pagamentos efetuados a
segurados empregados e contribuintes individuais declarados pela empresa em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP;
 as contribuições apuradas decorreram da análise das folhas de pagamento e Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP apresentadas pela
empresa;
 anexo ao Relatório Fiscal (fls. 121/127) encontra-se planilha com a discriminação
das rubricas consideradas na apuração das contribuições devidas, tanto na presente
NFLD, quanto na NFLD n° 37.107.191-7, onde foram apuradas as contribuições retidas
dos segurados empregados e contribuintes individuais.
O contribuinte foi cientificado da presente NFLD em 29/09/2007 (fls. 130). Aos
31/10/2007 (fls. 201), interpôs a defesa, de fls. 136/191, acompanhada de instrumento
de procuração (fls. 192/193), 12” Alteração e Consolidação do Contrato Social (fls.
194/199), alegando, em resumo:
 em preliminar, a exigência do cumprimento da obrigação principal pelos sócios, sem
que fique comprovada a impossibilidade do cumprimento da obrigação pelo
contribuinte, ou a existência de fraude ou conduta com excesso de poderes conferidos
aos sócios que pudesse ocasionar infração à legislação, encontra-se em desacordo com 0
disposto nos artigos 134 e 135 do CTN;
 no mérito, a Impugnante alega a inconstitucionalidade das Leis n° 7.787/89 e
8.212/91 quanto à contribuição dos autônomos e administradores, tendo em vista que
tanto a figura do diretor como a do autônomo não se enquadram na definição de
empregado, visto que a remuneração paga a eles não configura a hipótese de salário
prevista no art. 195, I da Constituição Federal;
 a Notificada , sendo empresa de prestação de serviços educacionais não está
obrigada a recolher contribuição para o SESC, visto que a legislação determinou que os
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003387/2007-29

sujeitos passivos desta contribuição são apensas os estabelecimentos comerciais
enquadrados nas entidades sindicais subordinadas à Confederação Nacional do
Comércio;
 também é indevida a cobrança de contribuição para o Salário-Educação visto que em
discordância com o ordenamento jurídico nacional, pois a Lei n° 9424/96 não
estabeleceu os elementos necessários e suficientes para determinar o fato gerador e o
sujeito passivo da obrigação, equivocando-se ao delegar a tarefa ao Poder Executivo, o
que é vedado constitucionalmente. A MP n° 1.565/97 definiu o sujeito passivo da
obrigação, porém a Constituição Federal veda a adoção de Medida Provisória para
regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de
entenda promulgada a partir de 1995;
 é, ainda, indevida a contribuição ao INCRA, eis que esta não guarda qualquer
referência com as regras do art. 195 da CF, notadamente com o financiamento da
Seguridade Social, uma vez que esta exação não se vincula ao financiamento da saúde,
da previdência social e da assistência social. Ainda que a exação tivesse natureza de
contribuição à Seguridade Social, não teria como ser exigida, uma vez que só poderia
ser criada mediante lei complementar;
 a cobrança da contribuição para o SEBRAE somente beneficia as micro e pequenas
empresas, tratando-se de tributo de interesse de categoria econômica prevista no art. 149
da CF que, como tal, somente poderia ser exigido das empresas que se beneficiam do
seu pagamento, o que não é o caso da Impugnante, que se enquadra entre as empresas
de médio ou grande porte;
 a Notificada contesta ainda os acréscimos legais incidentes sobre o débito,
afirmando a ilegalidade do percentual de multa aplicado que não observa a
proporcionalidade entre o dano causado e o ressarcimento, bem como a
inconstitucionalidade da taxa Selic;
 diante do exposto, a Notificada requer o acolhimento de suas alegações, para julgar
improcedente o lançamento, ou, caso assim não se entenda, que ao menos seja
reconhecida a impossibilidade de inclusão dos sócios como co-responsáveis do cum u –
o da obrigação imposta;
 protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, notadamente a
realização de prova pericial contábil e juntada de documentos.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/04/2007
Documento: NFLD n° 37.107.192-5, de 27/09/2007
Ementa:
CO-RESPONSÁVEIS.
A relação de co-responsáveis anexadas pela Fiscalização não tem como escopo incluir
os diretores ou procuradores da empresa no pólo passivo da obrigação tributária, mas
sim listar todas as pessoas físicas representantes legais do sujeito passivo que,
eventualmente, poderão ser responsabilizadas na esfera judicial, na hipótese de futura
inscrição do débito em dívida ativa.
SEGURIDADE SOCIAL. FINANCIAMENTO.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003387/2007-29

A Seguridade Social é financiada por recursos provenientes das contribuições sociais do
empregador e da empresa incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa fisica que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício.
CONTRIBUIÇÕES. SESC. SEBRAE.
As empresas em geral, inclusive as prestadoras de serviços educacionais, no exercício
de atividades tipicamente comerciais, estão sujeitas ao recolhimento das contribuições
destinadas ao SESC e ao SEBRAE.
CONTRIBUICOES. SÁLARIO-EDUCAÇÃO.
A contribuição para o Salário-Educação é devida pelas empresas, calculada à alíquota
de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados, cabendo à Secretaria da Receita Federal do
Brasil sua arrecadação.
CONTRIBUIÇÕES. INCRA.
As empresas urbanas, inclusive as prestadoras de serviços educacionais, estão
legalmente obrigadas ao recolhimento da contribuição para o INCRA.
CONTRIBUICOES EM ATRASO. JUROS. MULTA.
As contribuições sociais arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, ficam sujeitas
aos juros equivalentes à taxa SELIC, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de
mora, todos de caráter irrelevável, aplicados nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei n°
8.212/91.
ILEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETENCIA
PARA
JULGAMENTO.
A instância administrativa é incompetente para julgar questões relativas à
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de atos normativos em vigor por tratar-se de
matéria reservada ao Poder Judiciário.
PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando desacompanhado dos motivos
que a justifiquem e sem a formulação dos quesitos relativos a análise desejada.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada no prazo de impugnação, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior, que refira-se a fato ou a direito superveniente, ou que se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Lançamento Procedente.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 238/289,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003387/2007-29

Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da Contribuição de Segurados Contribuintes Individuais. Legalidade.
As contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados
empresários/administradores e autônomos previstas no inc. I, do art. 3° da Lei n° 7.787, de 30 de
junho de 1989, vigoraram no período de setembro de 1989 a outubro de 1991, e foram
declaradas inconstitucionais a partir de 28 de abril de 1995, data da publicação da Resolução n°
14 do Senado Federal.
Já as contribuições incidentes sobre a remuneração de segurados
empresários/administradores e autônomos previstas no inc. I, do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991,
relativas ao período de novembro de 1991 a abril de 1996, também foram declaradas
inconstitucionais a partir de 1° de dezembro de 1995, data da republicação da decisão proferida
na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN n° 1.102/DF.
Em 1° de maio de 1996 entrou em vigor a Lei Complementar n° 84, de 18 de
janeiro de 1996, que para manutenção da Seguridade Social instituiu contribuição a cargo das
empresas sobre o total das remunerações por elas pagas pelos serviços prestados sem vínculo
empregatício por segurados empresários e trabalhadores autônomos:
Art. 1° Para a manutenção da Seguridade Social, ficam instituídas as seguintes
contribuições sociais:
I - a cargo das empresas e pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, no valor de quinze
por cento do total das remunerações ou retribuições por elas pagas ou creditadas no
decorrer do mês, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício, os
segurados empresários, trabalhadores autônomos, avulsos e demais pessoas físicas; e
O disposto na LC n° 84/96, foi revogado pela Lei n° 9.876, de 26 de novembro de
1999, que alterou a Lei n° 8.212/91, nos seguintes termos:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
V- como contribuinte individual:
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira,
em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e
com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
contínua;
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral -
garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de
prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que
de forma não contínua;
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de
congregação ou de ordem religiosa; (Redação dada pela Lei n° 10.403, de 8.1.2002)
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003387/2007-29

d) revogada;
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual
o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto
por regime próprio de previdência social;
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria,
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou
administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração;
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
As contribuições a cargo da empresa incidentes sobre a remuneração de
contribuintes individuais e objeto do presente lançamento abrangem o período outubro de 2003 a
abril de 2007, sendo que, conforme demonstrado, são devidas contribuições para a Previdência
Social incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais (empresários
e autônomos) no período maio de 1996 a fevereiro de 2000, por força do disposto no art. 1°, inc.
I da LC n° 84/96, à alíquota de 15%, e pelo disposto no inc. III, do art. 22 da Lei n° 8.212/91, a
alíquota de 20%, a partir da competência março de 2000.
Não há que se falar em inconstitucionalidade na exigência destas contribuições,
visto que a alínea “a”, do inc. I, do art. 195 da Constituição Federal em vigor determina que o
financiamento da seguridade social dar-se-á por recursos das contribuições sociais dos
empregadores e das empresas incidentes sobre não apenas a folha de salários, mas também sobre
os rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa físicas que lhe preste
serviço, mesmo sem vínculo empregatício, que é o caso dos contribuintes individuais:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparado na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional n” 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
(Incluído pela Emenda Constitucional n” 20, de 1998)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003387/2007-29

Assim sendo, é legal a exigência fiscal relativa às contribuições incidentes sobre a
remuneração paga ou creditada a contribuintes individuais.
Contribuição para as Terceiras entidades.
No que refere às alegações de inconstitucionalidade, inclusive quanto à exigência
de lei complementar, desconformidade dos atos infralegais editados pelo INSS e a lei,
cumulatividade de impostos e bis in idem das referidas exações, consoante já manifestado no
presente voto, a matéria que refoge à competência deste juízo administrativo, cabendo ao Poder
Judiciário a sua apreciação. Ocorre que conforme Súmula CARF no 02, a qual dispõe que "O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.".
Quanto à contribuição para o Fundo Nacional do Desenvolvimento do Ensino -
FNDE, exigida sob a forma do Salário Educação, também não há como acatar os argumentos da
contribuinte, pois essa contribuição tem respaldo legal, tendo sido instituída pela Lei n°
4.440/64, posteriormente substituída pelo Decreto-lei n° 1.422/75, o qual atribuiu ao Poder
Executivo competência para fixar as respectivas alíquotas. Por força do Decreto n° 87.043/82, tal
alíquota foi fixada em 2,5% sobre a folha de salários.
A Lei 9.424/96 também disciplinou a matéria no art. 15:
Art. 15. O Salário-Educação, previsto no artigo 212, § 5o da Constituição Federal e
devido pelas empresas, na forma em que vier a ser disposto em regulamento, é
calculado com base na alíquota de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim
definidos no artigo 12, inciso 1, da Lei n° 8.212/91.
Com a edição da Medida Provisória 1.565/96 e reedições, até a conversão na Lei
9.766/98, obtém-se em seu art. 10, §3°, a definição do contribuinte do salário-educação:
Art. 1o (...)
§3o Entende-se por empresa, para fins de incidência da contribuição social do Salário-
Educação, qualquer firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e
demais entidades públicas ou privadas, vinculadas à Seguridade Social.
Portanto, a exigência dessa contribuição é imposta por força da legislação vigente
e deve ser mantida nesta NFLD.
A alegação de que a contribuição devida ao SEBRAE é inexigível também não
pode prosperar, pois, por ser uma empresa, a contribuinte está sujeita às contribuições sociais
constantes na Constituição Federal, em seu artigo 149, dentre elas a destinada ao SEBRAE, que
foi instituída como um adicional às contribuições destinadas ao SENAI, SENAC, SESI e SESC,
nos termos do § 3o do artigo 8° da Lei n° 8.029/90, combinado com o artigo 1o do Decreto-Lei n°
2.318/86, abaixo transcritos:
Decreto-Lei 2.318/86:
Art 1° Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades
beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003387/2007-29

Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam
revogados:
(...)
Lei 8.029/90:
Art.8o É o Poder Executivo autorizado a desvincular, da Administração Pública Federal,
o Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa (Sebrae), mediante sua
transformação em serviço social autônomo.
(-)
§ 3o Para atender à execução das políticas de promoção de exportações e de apoio às
micro e às pequenas empresas, é instituído adicional às alíquotas das contribuições
sociais relativas às entidades de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n2 2.318, de 30 de
dezembro de 1986, de: (Redação dada pela Lei n°10.668, de 14.5.2003)
Assim, vigorando no ordenamento jurídico a previsão legal da exigência da
contribuição em questão para todas as empresas que contribuem ao SENAC, SESC, SENAI e
SESI, sem excepcionar as de grande porte, não há como afastar a cobrança da contribuição ao
SESC e SEBRAE exigidas na presente NFLD.
A cobrança de contribuição para o INCRA, na presente notificação, encontra-se
amparada pelo ordenamento jurídico pátrio, conforme demonstra o relatório de Fundamentos
Legais do Débito.
O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em diversas oportunidades, que a
contribuição para o INCRA permanece plenamente exigível, inclusive em relação a empresas
que não tenham ligação com as atividades desempenhadas pelo INCRA. Neste sentido: REsp
600386/MG.
Estando em vigor a lei que instituiu a contribuição ao INCRA, tem-se por válido o
lançamento feito.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, importa referir o disposto na
Súmula CARF no 02, a qual dispõe que "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.".
Por tais razões, sem razão a recorrente.
Multa e juros.
A recorrente insurge-se contra os dispositivos legais vigentes que preveem
aplicação concomitante de juros, multa e correção monetária, bem como a adoção da taxa
SELIC.
Os percentuais e critérios de cálculo da multa e dos juros obedeceram
rigorosamente o disposto nos art. 34 e 35 da lei 8.212/91 e demais dispositivos informados no
relatório Fundamentos Legais do Débito, ambos de caráter irrelevável por expressa menção do
nos dispositivos citados.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003387/2007-29

Ademais, conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade, novamente importa destacar o
disposto na Súmula CARF no 02, a qual dispõe que "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.".
Sem razão a recorrente.
Pedido de produção de prova pericial.
Quanto ao pedido da contribuinte de produção de provas e realização de perícia,
entendo que produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com fundamento no
art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratarem de
medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos necessários
ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Também compreende-se que, nos termos da Súmula CARF no 163, o
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Vejamos:
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Rejeita-se o pedido, portanto.
Relatório de Representantes Legais – REPLEG.
Conforme Súmula CARF no 88, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012,
a Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a
"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal,
tendo finalidade meramente informativa.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.394 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.003387/2007-29

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 304
DF CARF MF
Original